Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-70.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800464-70.2018.8.14.0009

APELANTE: CARLOS AUGUSTO QUEIROZ BEZERRA

APELADO: LUTERCIA MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO C/C CURATELA PROVISÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RESTABELECIMENTO DA CURATELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de interdição c/c curatela provisória ajuizada em face da interditanda, com pedido de tutela de urgência.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a requerida apresentava “quadro clínico em remissão”, revogando a tutela anteriormente deferida e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade.

Apelação cível interposta pelo autor, sustentando nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de perícia judicial obrigatória prevista no art. 753 do CPC, e requerendo a cassação da sentença, retorno dos autos para regular instrução com perícia médica e restabelecimento da curatela provisória.

Ministério Público de 1º grau opinou pelo provimento da apelação, destacando a imprescindibilidade da perícia judicial. Procuradoria de Justiça de 2º grau ratificou o parecer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a sentença de improcedência da interdição proferida sem a realização de perícia judicial obrigatória; (ii) saber se devem ser cassados os efeitos da sentença, com retorno dos autos à origem e restabelecimento da curatela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O procedimento de interdição é especial, regido pelos arts. 747 a 758 do CPC, impondo a obrigatoriedade da produção de prova pericial judicial para avaliação da capacidade civil do interditando (CPC, art. 753).
7. A sentença baseou-se em laudo médico particular, sem a realização de perícia judicial, a despeito de pedido expresso do Ministério Público, o que caracteriza cerceamento de defesa e nulidade processual.
8. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que “a não observância das formalidades legais previstas no procedimento de interdição, notadamente a entrevista do interditando e a produção de laudo pericial judicial, enseja nulidade absoluta do feito, por cerceamento de defesa” (REsp 1.686.161/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2017, DJe 15/09/2017).
9. A jurisprudência recente do STJ reforça que “é incabível o julgamento antecipado de processo de interdição com base em laudo médico unilateral. A realização de perícia judicial é indispensável para a aferição da capacidade civil e para a definição dos limites da curatela” (STJ, 3ª Turma, j. 28/08/2024, notícia oficial).
10. Ante a nulidade verificada, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução e realização de perícia médico-psicossocial judicial.
11. Diante do risco de desamparo, é cabível o restabelecimento provisório da curatela limitada, até nova decisão do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia judicial e prolatada nova decisão, restabelecendo-se, ad cautelam, a curatela provisória.
Tese de julgamento: A ausência de perícia judicial obrigatória no procedimento de interdição acarreta nulidade absoluta por cerceamento de defesa, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução, com restabelecimento provisório da curatela.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LIV.

Código de Processo Civil, arts. 98, §3º; 487, I; 747 a 758; 753.

Código Civil, arts. 1.767, I; 1.775.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.686.161/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2017, DJe 15/09/2017.

STJ, 3ª Turma, j. 28/08/2024 (Notícia oficial).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLOS AUGUSTO QUEIROZ BEZERRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação de Interdição c/c Curatela Provisória ajuizada em face de LUTERCIA MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS. A sentença julgou
i
mprocedente o pedido de interdição ao fundamento de que a requerida estaria “com quadro clínico em remissão”, revogando a tutela provisória anteriormente deferida e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade por 5 anos, na forma do art. 98, §3º, do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

“Breve relatório. Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação passo ao julgamento do mérito.

A autora é parte legítima para propor a presente ação, nos termos do art. 1.775 do Código Civil.

Pois bem. A interdição é o meio processual por intermédio do qual se busca obter a declaração judicial da incapacidade da pessoa natural sujeita à curatela conforme estabelecido no art. 1.767, do Código Civil.

Neste passo, cediço que o instituto da curatela se volta à proteção de pessoa incapaz, no caso de anomalia psíquica e que a interdição é medida extrema, sujeitando-se à curatela "aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil" (CC, art. 1.767, I).

Versam os presentes autos acerca da interdição da requerida, onde alega a parte autora que esta não tem condições psicológicas de gerir seus próprios atos.

No laudo médico ID 5684273, anexado à inicial, atesta necessidade de acompanhamento do requerido, por junta médica especializada.

Contudo, ao compulsar os autos, é possível analisar que a requerida está com quadro clínico em remissão, conforme consta no laudo ID 24910728, de forma que a anterior causa que afetava o discernimento da requerida foi afastado, não havendo mais o que se falar no preenchimento dos requisitos da interdição judicial.

Ou seja, a requerida apresentou melhora em sua condição clínica por força do tratamento médico realizado, de forma que, no momento, o pleito deve ser julgado como improcedente, sem prejuízo de posterior analise por mudança fática.

Ante o exposto, diante do conteúdo dos autos e do laudo médico atualizado, julgo IMPROCEDENTE o pedido da autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a tutela provisória deferida na decisão ID 5743807.

Condeno o autor nas custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspendendo, no entanto, a cobrança pelo lapso de 05 (cinco) anos.”

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, nulidade do feito por cerceamento de defesa e por inobservância do procedimento especial, ausência de prova pericial judicial para avaliação da capacidade civil da interditanda, providência obrigatória nos termos do art. 753 do CPC, necessidade de retomada da instrução para realização de perícia por perito de confiança do Juízo, pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da revogação da liminar e das condenações acessórias.

Requereu, ao final, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução, com perícia, e o restabelecimento da curatela provisória.

O Ministério Público de 1º grau, como custos legis, manifestou-se pelo provimento da apelação, destacando que não houve exame pericial da interditanda, a despeito de expressa manifestação ministerial e de deliberação em audiência nesse sentido; por isso, entendeu assistir razão ao recorrente.

Em 2º grau, a 8ª Procuradoria de Justiça Cível ratificou o parecer ministerial de 1º grau (Recomendação CNMP n. 57/2017, art. 17, §3º), devolvendo os autos à Relatoria para julgamento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia consiste em saber se é válida a sentença que julgou improcedente a interdição, revogando a curatela provisória, sem a prévia realização de perícia judicial obrigatória (CPC, art. 753).

É cediço que o procedimento de interdição é especial e deve observar rigorosamente os arts. 747 a 758 do CPC, em especial o art. 753, que determina:

“Art. 753.
Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

§1º.
A perícia pode ser realizada por equipe multidisciplinar.

§2º.
O laudo pericial indicará, especificamente, os atos para os quais haverá necessidade de curatela.”

No caso, a sentença baseou-se apenas em documento médico particular, sem realização da perícia judicial, a despeito de pedido expresso do Ministério Público, configurando cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da imprescindibilidade da perícia judicial:

REsp 1.686.161/SP
, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2017, DJe 15/09/2017:

“A não observância das formalidades legais previstas no procedimento de interdição, notadamente a entrevista do interditando e a produção de laudo pericial judicial, enseja nulidade absoluta do feito, por cerceamento de defesa.”

STJ, 3ª Turma, j. 28/08/2024
(Notícia oficial):

“É incabível o julgamento antecipado de processo de interdição com base em laudo médico unilateral. A realização de perícia judicial é indispensável para a aferição da capacidade civil e para a definição dos limites da curatela.”

Assim, a ausência da perícia compromete a regularidade do processo, impondo a cassação da sentença para que se reabra a instrução e se realize a prova técnica indispensável.

Diante do risco de desamparo, restauro ad cautelam a curatela provisória anteriormente concedida, limitada aos atos estritamente necessários à administração de rendimentos e à prática de atos urgentes, até que o juízo de origem profira nova decisão.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, e na esteira do parecer do parecer ministerial, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia médico-psicossocial judicial e prolatada nova decisão, restabelecendo-se provisoriamente a curatela limitada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025